Tribunal: TJPA
Processo: 0000650-82.2011.8.14.0006
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3633 - Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2023-05-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0000650-82.2011.8.14.0006

RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RECORRIDO: ANTONIO JOSE CHAVES FERREIRA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO: ______________.

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO.

PROCESSO N.º: 0000650-82.2011.8.14.0006

COMARCA DE ORIGEM: JUÍZO DE DIREITO DA 3ª VARA CRIMINAL DE ANANINDEUA

RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO – PROMOTORA DE JUSTIÇA ANA CAROLINA VILHENA GONÇALVES

RECORRIDO: ANTÔNIO JOSE CHAVES FERREIRA

DEFENSORIA PÚBLICA: LISIANNE DE SÁ ROCHA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: UBIRAGILDA SILVA PIMENTEL

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA
:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TRÁFICO DE ENTORPECENTES E PORTE ILEGAL MUNIÇÕES (ARTIGO 33 DA LEI Nº 11.343/2006 E ART. 16 DA LEI Nº 10.826/03.). CONHECIDO E IMPROVIDO. UNANIMIDADE.

1. Recurso em que o Ministério Público postula a reforma da decisão que rejeitou a denúncia proposta pelo Ministério Público, e extinguiu o presente feito sem julgamento do mérito, com fundamento no art. 395, III, do CPP.

2.
In casu
, conforme se depreende dos autos, restou
bastante claro e evidente, no discorrer do inquérito policial e da denúncia, que não foram observados os requisitos mínimos supracitados para justificar a violação da residência do acusado, haja vista, que os depoimentos dos agentes públicos, colhidos em delegacia, que efetuaram a diligência até a residência do réu, foram unânimes na afirmativa que a única fundamentação para adentrarem a casa do réu foi uma denúncia anônima, sem que houvesse sido feito campana ou algo do tipo naquela rua, para averiguar a procedência de mercantilização de drogas naquele local
.

3. As provas que subsidiaram a denúncia, ingresso em domicílio sem mandado judicial, configurou violação ao princípio disposto no art. 5º, XI, da Constituição Federal. Logo em decorrência da Doutrina dos Frutos da Árvore Envenenada, consagrada no art. 5º, LI, da CF, é nula a prova derivada de conduta ilícita, a apreensão das drogas e munições, após a invasão desautorizada do domicílio do réu, pois evidente o nexo causal entre uma e outra conduta, ou seja, entre a invasão de domicílio (permeada de ilicitude) e apreensão de
154 (cento e cinquenta e quatro) petecas de cocaína e 28 (vinte e oito) cartuchos de vários calibres.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos etc...

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, em
conhecer
do recurso e, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dois dias do mês de abril de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Lúcia Carvalho Silveira.

Belém/PA, 02 de abril de 2023.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

ACÓRDÃO: ______________.

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO.

PROCESSO N.º: 0000650-82.2011.8.14.0006

COMARCA DE ORIGEM: JUÍZO DE DIREITO DA 3ª VARA CRIMINAL DE ANANINDEUA

RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO – PROMOTORA DE JUSTIÇA ANA CAROLINA VILHENA GONÇALVES

RECORRIDO: ANTÔNIO JOSE CHAVES FERREIRA

DEFENSORIA PÚBLICA: LISIANNE DE SÁ ROCHA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: UBIRAGILDA SILVA PIMENTEL

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso em Sentido Estrito
interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO, através da
Promotora de Justiça

Ana Carolina Vilhena Gonçalves
contra a sentença prolatada pelo
Juízo da 3ª Vara Criminal de Ananindeua/PA
(id.12418579),
que rejeitou a denúncia contra o nacional ANTONIO JOSÉ CHAVES FERREIRA, pelos crimes tipificados no art. 33 da Lei nº 11.343/2006 e art. 16 da Lei nº 10.826/2003, extinguido o processo sem julgamento do mérito, com fundamento no art. 395, III, do CPP.

Consta na Denúncia (id.12418573), em síntese, que policiais civis receberam informações anônimas que haveria traficância de substâncias entorpecentes, na residência do denunciado, sendo proferida diligência até ao local no dia 10/11/2010, por volta das 7h, sendo encontrado na residência de Antônio José Chaves Ferreira 154 (cento e cinquenta e quatro) petecas de cocaína, pesando aproximadamente 130,228g (cento e trinta gramas, duzentos e vinte e oito miligramas), além de 28 (vinte e oito) cartuchos de vários calibres.

Após representação da Autoridade Policial (id. 12418575).

Em 29/03/2011 o Ministério Público apresentou denúncia (id.12418573).

Em 03/11/2021 o juízo prolatou sentença (id.12418579) rejeitando a peça acusatória e extinguiu o feito sem julgamento do mérito, com fundamento no art. 395, III, do CPP, tendo em vista a ilegalidade das provas produzidas, que decorreram através de invasão de domicílio do apelado.

Irresignado, o Ministério Público interpôs
Recurso em Sentido Estrito

(id.12418579),
pugnando pelo conhecimento do Recurso em Sentido Estrito interposto, e no mérito, pelo seu total provimento, devendo ser desconstituída a decisão de fls.62/63, pelos fatos e fundamentos ora expostos, de maneira a resultar no recebimento judicial da denúncia de fls. 02/04, porquanto baseada em prova indiciária lícita, justa e suficiente a justificar o ajuizamento da ação penal.

Em
contrarrazões
a defesa de
ANTONIO JOSÉ CHAVES FERREIRA

(id.12418583),
pugnou pelo
desprovimento
do recurso interposto, mantendo-se a decisão guerreada em todos os seus termos.

Em
juízo de retratação
(id. 12418584), o magistrado manteve a decisão, nos termos do art. 589 do CPP, por não vislumbrar nenhuma razão para modificar tal decisão, já que os fundamentos da mesma resistem as razões do recurso.

Nesta

Instância Superior (id.12557803),
a Procuradoria de Justiça, por intermédio do Dr. Cláudio Bezerra de Melo, opinou pelo
conhecimento
do recurso, e, no mérito, pelo seu
provimento, pra que seja reformada a decisão que rejeitou a denúncia
.

Sem revisão, em obediência ao art. 610 do CPP.

Passo ao voto.

É o relatório.

VOTO

VOTO

O recurso sob análise deve ser
conhecido
, em razão do atendimento dos pressupostos e condições para sua
admissibilidade
, mormente em relação à
adequação
e
tempestividade
.

Não havendo questões prévias a serem analisadas, passo a adentrar no
mérito do presente recurso
.

DA RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO QUE REJEITOU O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA.

Sustenta o
Parquet
em suas razões recursais a necessidade imperiosa da reforma da decisão atacada, no sentido de receber a denúncia e dar seguimento à ação penal movida contra o indiciado

ANTÔNIO JOSE CHAVES FERREIRA,
sob o fundamento

de que as provas colhidas foram dotadas dentro da legalidade.

Entendo que não assiste razão ao recorrente. Explico.

Segundo entendimento da Corte Superior, prevalece o entendimento de que a simples existência de denúncia anônima, desacompanhada de outros elementos preliminares indicativos da prático de crime, não configura fundadas razões e, portanto, não legitima o ingresso de policiais em domicílio, nem mesmo a busca pessoal, fundamentada no art. 240, § 2º, do Código de Processo Penal, porquanto exige a presença de fundada suspeita para que o procedimento persecutório seja autorizado e portanto, válido.

As circunstâncias que antecederam a busca pessoal e o ingresso dos policiais no domicílio do recorrido estavam amparadas apenas em denúncia anônima, não existindo as fundadas razões que justificassem, e também não ficou devidamente demonstrada a autorização voluntária.

Com efeito, para o ingresso forçado em domicílio, não é suficiente apenas a ocorrência de crime permanente, sendo necessárias fundadas razões de que um delito está sendo cometido para assim justificar a entrada na residência do acusado, ou ainda, autorização para que os policiais entrem no domicílio, conforme entendimento do STJ no HC n. 598.051/SP, Ministro Rogério Schietti Cruz, 6ª Turma , publicado em 23/03/2021.

In casu
, verifica-se o ingresso no domicílio e a busca na residência ocorreu em razão de denúncia anônima, sendo que não ficou evidenciado a plena anuência para a referida busca.

Nesse sentido:

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. REVISTA PESSOAL. DENÚNCIA ANÔNIMA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS. FUNDADA SUSPEITA INEXISTENTE. BUSCA DOMICILIAR. AUTORIZAÇÃO NÃO COMPROVADA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. PRECEDENTES. 1.
Nesta Corte Superior, prevalece o entendimento de que a simples existência de denúncia anônima, desacompanhada de outros elementos preliminares indicativos da prática de crime, não configura fundadas razões e, portanto, não legitima o ingresso de policiais em domicílio, nem mesmo a busca pessoal
, fundamentada no art. 240, § 2º, do Código de Processo Penal, porquanto se exige a presença de fundada suspeita para que o procedimento persecutório esteja autorizado e, portanto, válido. 2. As circunstâncias que antecederam a busca pessoal e o ingresso dos policiais no domicílio do paciente estavam amparadas apenas na denúncia anônima, não existindo as fundadas razões que os justificassem, e também não ficou devidamente demonstrada a autorização voluntária. 3. Ordem concedida para, reconhecendo a nulidade das provas obtidas ilicitamente, bem como as delas derivadas, absolver o paciente com fundamento no art. 386, II, do Código de Processo Penal - Ação Penal n. 0000091-82.2019.8.19.0014. (STJ - HC: 733082 RJ 2022/0094750-3, Data de Julgamento: 07/06/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/06/2022)

APELAÇÃO CRIME. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. ABSOLVIÇÃO. Réu abordado em patrulhamento de rotina em local conhecido como ponto de tráfico. Apreensão de 32 porções de cocaína pesando 9g com embalagem e R$ 296,00. Acusado que, em interrogatório, admitiu ser usuário de cocaína e referiu estar no local para adquiri entorpecente. Hipótese acusatória não amparada por elementos de prova.
Inexistência de investigação prévia. Ausência de visualização de atos de traficância. Réu absolutamente primário. Quantidade de droga compatível com a destinação para uso pessoal alegada pelo réu. Insuficiência de provas que torna impositiva a absolvição
. Relator vencido. RECURSO PROVIDO, POR MAIORIA. (Apelação Crime Nº 70078256914, Terceira Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Sérgio Miguel Achutti Blattes, Julgado em 20/03/2019). (TJ-RS - ACR: 70078256914 RS, Relator: Sérgio Miguel Achutti Blattes, Data de Julgamento: 20/03/2019, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 03/04/2019)

De acordo com o entendimento jurisprudencial superior, efetivamente
merece destaque o depoimento prestado pel
os policiais que participam da diligência que culmina com apreensão de drogas ilícitas, contudo, tal relato tem que se mostrar apto à constatação da traficância, o que objetivamente não se denota no presente caso, onde tudo o que restou comprovado foi que o apelado tinha em depósito certa quantidade de drogas e munições

Assim, deveria a polícia, ao receber a informação de que o apelado estava a traficar, promover uma campana no local com o fito de constatar a denúncia, ou mesmo interceptar um provável usuário, comprador da droga com o apelado, de modo a constatar a prática delituosa, mas, não o fez, tendo somente invadido `residência do apelante, asilo inviolável, amparo constitucionalmente no art.5º, inciso XI, da Constituição Federal que assim descreve:

XI -
a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial;

Ora, como podemos observar o próprio dispositivo constitucional citado na r. sentença, restou cristalino que o ingresso em domicílios sem mandado judicial apenas será legítimo com suporte em razões devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto e que indiquem que no interior da residência esteja a correr situação de flagrante delito, bem como elementos objetivos e racionais a caracterizar “ex ante”, situação de flagrância, na perspectiva de quem está fora da residência, não se enquadrando no presente caso, tendo em vista que a invasão ao domicílio, decorreu apenas de suposta denúncia anônima.

Assim, restou bastante claro e evidente, no discorrer do inquérito policial e da denúncia, que não foram observados os requisitos mínimos supracitados para justificar a violação da residência do acusado, haja vista, que os depoimentos dos agentes públicos, colhidos em delegacia, que efetuaram a diligência até a residência do réu, que foram unânimes na afirmativa que a única fundamentação para adentrarem a casa do réu foi uma denúncia anônima, sem que houvesse sido feito campana ou algo do tipo naquela rua, para averiguar a procedência de mercantilização de drogas naquele local.

Ademais, insta salientar que em síntese, a mera informação, de que o réu é traficante, situa-se na esfera das suposições. Da mesma forma, dizer que nos crimes de natureza permanente, tal qual o tráfico de drogas, o estado de flagrante se mantém, o que é dogmaticamente correto, não significa dizer que vaga suspeita de prática de crime de tráfico de entorpecentes coloca o suspeito em estado de flagrância e, assim, afasta o direito à inviolabilidade do domicílio. Diversamente, a situação de flagrante, mesmo de um crime permanente, é dinâmica, e demanda, para sua mínima caracterização, amparo em fatos concretos e atuais, que hão de ser, ao menos, passíveis de exteriorização e individuação.

Nesse sentido:

HABEAS DOMICÍLIO CORPUS. COMO TRÁFICO EXPRESSÃO DE DO DROGAS. DIREITO À FLAGRANTE. INTIMIDADE. ASILO INVIOLÁVEL. EXCEÇÕES CONSTITUCIONAIS. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. INVASÃO DE DOMICÍLIO PELA POLÍCIA. NECESSIDADE DE JUSTA CAUSA. NULIDADE DAS PROVAS OBTIDAS. TEORIA DOS FRUTOS DA ÁRVORE ENVENENADA. ILICITUDE CONFIGURADA. ORDEM CONCEDIDA.”

[...]

7. Na hipótese sob exame, verifica-se que: a) o acusado empreendeu fuga para o interior de sua residência ao avistar a autoridade policial, que realizava diligência de trânsito de rotina; b) após revista em seu domicílio, foram encontradas substâncias entorpecentes (69,33 g de maconha; 0,4 g de haxixe; 10,1 g de cocaína e 1,5 g de LSD). 8. Em nenhum momento foi explicitado, com dados objetivos do caso, em que consistiria eventual atitude suspeita por parte do acusado, externalizada em atos concretos. Não há referência a prévia investigação, monitoramento ou campanas no local. Também não se tratava de averiguação de denúncia robusta e atual acerca da existência de entorpecentes no interior da residência (aliás, não há sequer menção a informações anônimas sobre a possível prática do crime de tráfico de drogas pelo autuado). 9. A mera intuição acerca de eventual traficância praticada pelo paciente, embora pudesse autorizar abordagem policial, em via pública, para averiguação, não configura, por si só, justa causa a permitir o ingresso em seu domicílio, sem seu consentimento – que deve ser mínima e seguramente comprovado – e sem determinação judicial. 10. Em que pese eventual boa-fé dos policiais militares, não havia elementos objetivos, seguros e racionais, que justificassem a invasão de domicílio. Assim, como decorrência da Doutrina dos Frutos da Árvore Envenenada (ou venenosa, visto que decorre da fruits of the poisonous tree doctrine, de origem norte-americana), consagrada no art. 5º, LVI, da nossa Constituição da Republica, é nula a prova derivada de conduta ilícita. 11. Ordem concedida para determinar o trancamento do processo.

(HC n
º 415.332 – TJ-SP , 2017)

Portanto, fica evidente, por tudo aqui já demonstrado, especialmente pelos depoimentos policiais colhidos no inquérito policial, que não houve fundadas razões na abordagem, para justificar a quebra do princípio da inviolabilidade do asilo preconizado pela CF em seu art. 5º, inciso XI, assim o r. recurso não merece prosperar, haja vista, seu fundamento se encontra evasivo e em total desacordo com os entendimentos acima transcritos.

Diante de todo o exposto é inconcebível que se conclua outra coisa se não, há nulidade das provas, por falta de mandado policial para busca e apreensão, bem como, fundadas razões e elementos objetivo ou racional que caracterizasse “ex ante” uma situação de flagrância, restando as provas ilícitas e promovendo a falta de justa causa para seguir com a marcha processual, devendo ser mantida a decisão ora atacada.

As provas que subsidiaram a denúncia, ingresso em domicílio sem mandado judicial, configurou violação ao princípio disposto no art. 5º, XI, da Constituição Federal. Logo, em decorrência da Doutrina dos Frutos da Árvore Envenenada, consagrada no art. 5º, LI, da CF, é nula a prova derivada de conduta ilícita, a apreensão das drogas e munições, após a invasão desautorizada do domicílio do réu, pois evidente o nexo causal entre uma e outra conduta, ou seja, entre a invasão de domicílio (permeada de ilicitude) e apreensão de
154 (cento e cinquenta e quatro) petecas de cocaína e 28 (vinte e oito) cartuchos de vários calibres.

Pelo exposto,
conheço
do recurso interposto e
nego-lhe provimento
para manter a decisão em todos os seus próprios fundamentos.

É como voto.

Belém/PA, 02

de abril de 2023.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 10/05/2023